Tribunal: TJDFT
Processo: 0725540-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO COMPROVADA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. PERÍCIA. NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. PROMOVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O tipo penal do art. 311, §2o, inc. III, do CP, é claro no sentido de que incorre na conduta "III – aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado".
2. Para comprovação da materialidade do referido delito, por ser crime não transeunte, que deixa vestígios de ordem material, é imprescindível a elaboração de exame de corpo de delito, nos termos do artigo 158 do Código Penal, o que não ocorreu na espécie, mostrando-se a palavra dos policiais isolada nos autos, sendo prejudicada, inclusive, a avaliação da ciência do acusado sobre a adulteração.
3. Apelação Criminal conhecida e provida.